Tribunal: TJDFT
Processo: 0717628-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. JUROS MORATÓRIOS. MULTA MORATÓRIA. VENCIMENTO ANTECIPADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Na cédula de crédito bancário é lícita a contratação de juros mensalmente capitalizados – art. 28, §1o, I, da Lei 10.931/04 – e que, no caso, está evidenciada pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.
2. As instituições financeiras podem praticar juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, independentemente de autorização do Conselho Monetário Nacional, observada a taxa média do mercado.
3. É válido o emprego da Tabela Price para atualização do saldo devedor.
4. Demais encargos: validade dos juros moratórios, da multa, do vencimento antecipado e da verba honorária extrajudicial (CCB 405 e 475; CDC 52, §1o; e Lei 10.931/04, art. 28).